Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1014773-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE: M. L. S. A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id 60254980) interposto por M. L. S. A., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (id. 53710972):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – VAGA EM CRECHE – ATO JUDICIAL SOBRESTADO – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VAGA — SUPERLOTAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM OS DEMAIS ALUNOS NA LISTA DE ESPERA – RECURSO DESPROVIDO.
A fila de espera, para a eventualidade de surgimento de vaga, não deve ser violada, dado que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio, de sorte que a decisão que determinar ao ente público tal feito deve ser suspensa.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026721-91.2020.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 03/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por M. L. S. A. que desproveu o recurso do recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência.
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o; 30, VI; 208, I e IV; 227, todos da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 60665455) e preparado (id. 60805965).
Contrarrazões em id. 95891470.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal a aplicação e a uniformização da interpretação de normas constitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula no 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
(ARE 1209946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 23-09-2019 PUBLIC 24-09-2019)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça